Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra a sentença proferida nos autos de ação de conhecimento que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira a indenização pelos danos morais causados em razão de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de suposta cessão de crédito não notificada.
1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e, por conseguinte, o cabimento e extensão da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa ré não comprovou a existência e origem do débito que ensejou a negativação, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do CPC, nem demonstrou a regular notificação da cessão de crédito, conforme exigência expressa do artigo 290 do Código Civil.
4. Não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois há outros débitos discutidos judicialmente e posteriores à negativação controvertida nos autos.
5. Na fixação do quantum indenizatório, aplicou-se o método bifásico consagrado pelo STJ, que busca harmonizar os princípios da igualdade e da proporcionalidade, considerando: (i) ausência de prejuízos extraordinários além daqueles naturalmente decorrentes da negativação indevida; (ii) culpa de grau mediano da ré; (iii) ausência de culpa concorrente da vítima; (iv) capacidade econômica significativa da instituição financeira; e (v) condição econômica modesta do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da origem do débito e da regular notificação da cessão de crédito torna ilegítima a inscrição em cadastros de inadimplentes.
2. O método bifásico deve ser aplicado na fixação do quantum indenizatório por danos morais, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ.